Tribunal: TJBA
Processo: 0001991-03.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001991-03.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM AÇÃO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO, DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REJEIÇÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE ASSEGURAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO Nº 984 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo
Estado da Bahia
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa, que condenou o réu
Cícero Jacinto de Souza
pela prática de
tráfico de drogas
e, na mesma decisão, fixou
honorários advocatícios de R$ 5.000,00
em favor do
Defensor Dativo Dr. Douglas Vasconcelos Freitas (OAB/BA 50.417)
, nomeado para assegurar a defesa técnica do acusado diante da ausência de Defensoria Pública na comarca. O Estado busca a reforma da sentença, arguindo nulidades processuais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a ausência de contraditório prévio e de intimação pessoal da Procuradoria Geral do Estado acarreta nulidade na fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo;

(
ii
) verificar se o juízo criminal possui competência para fixar honorários advocatícios na própria sentença penal;

(
iii
) examinar se a fixação judicial de honorários interfere nas competências orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo;

(
iv
) analisar se o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional à complexidade da causa, conforme os parâmetros do Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de honorários ao defensor dativo não configura violação ao contraditório nem à ampla defesa, pois decorre do dever constitucional do Estado de garantir
assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados
(art. 5º, LXXIV, da CF), não se tratando de sucumbência, mas de obrigação estatal de ressarcir o trabalho profissional prestado.

A ausência de intimação pessoal da Procuradoria Geral do Estado não gera nulidade processual, porquanto o ente público foi devidamente notificado da sentença e interpôs recurso, o que demonstra ciência inequívoca do ato e ausência de prejuízo, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

O juízo criminal é competente para arbitrar os honorários do defensor dativo, nos termos do
art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB)
, pois acompanhou a atuação do advogado e possui melhores condições para avaliar a complexidade e o tempo de dedicação à causa. A decisão constitui
título executivo judicial
em favor do profissional.

A inexistência de previsão orçamentária ou as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam a obrigação de o Estado remunerar o defensor dativo, uma vez que o ônus decorre de sua própria omissão estrutural em garantir o funcionamento efetivo da Defensoria Pública.

Conforme o
Tema 984 do STJ
, as tabelas de honorários da OAB têm caráter meramente referencial, cabendo ao magistrado arbitrar valor justo e proporcional ao serviço prestado.

No caso concreto, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a gravidade do crime, o acompanhamento integral do processo
, com apresentação de defesa prévia, participação em audiência de instrução e julgamento e alegações finais,
e a ausência de defensor público na comarca, encontrando-se em harmonia com precedentes do
TJ-BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPC, art. 183, § 1º; Lei Complementar Estadual nº 34/2009; Lei nº 1.060/1950.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Tema 984, 3ª Seção; TJ-BA, Apelação nº 0000995-20.2014.8.05.0224, Rel. Des.
Nartir
Dantas Weber, j. 06.02.2025; TJ-BA, Apelação nº 8001284-02.2024.8.05.0146, Rel. Des. Rita de Cássia Machado Magalhães, j. 05.11.2025; TJ-BA, Apelação nº 0000049-30.2020.8.05.0065, Rel. Des. Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ramos, j. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº
8001284-02.2024.8.05.0146
,
em que figura como parte recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e como parte recorrida o
Defensor Dativo
Dr. DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS (OAB/BA 50.417)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação,
REJEITAR
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Canavieiras
/BA, que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de
honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado
,
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão da atuação integral na defesa do réu
Cícero Jacinto de Souza
,
processado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Sala das
sessões,
de
de
2025.